Tribunal: STF
Processo: AI 514355
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro
material e afastar a intempestividade do agravo regimental.
2.
Agravo regimental: necessidade de impugnação de todos os fundamentos
 da decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º).